Tribunal: TJDFT
Processo: 0736952-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0736952-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). A decisão reclamada revogou medidas protetivas deferidas em favor da vítima no plantão judicial (autos n. 0754240-43.2021.8.07.0016). Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. Sobre o tema, julgados do Tribunal: “(...) 1. À míngua de recurso específico, é adequado o uso da Reclamação para examinar decisão que revoga a concessão de medidas protetivas de urgência, sob o fundamento de deferimento em duplicidade. (...)” (Acórdão 1243270, 07018455920208070000, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020.). Sustenta o Ministério Público que as medidas protetivas deferidas em favor da vítima são necessárias para a proteção dela, haja vista a presença de fatores de risco e da violência psicológica sofrida por ela. Pede, liminarmente, sejam reestabelecidas as medidas protetivas de urgência antes deferidas. A decisão impugnada consignou: “Nestes autos foram estabelecidas durante audiência de custódia medidas protetivas de urgência com fundamento na lei 11.340/06 em favor de CRISTIANE QUEIROZ DO NASCIMENTO em razão de ameaça que ela atribuiu ao seu padrasto JOSE AUGUSTO ALVES DAMASCENA, conforme consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 2.594/2021 - DEAM I, consistentes no afastamento do requerido do lar e na proibição de aproximação e de contato dele com a suposta vítima (id 105674668). Outrossim, consta nos autos a informação de que por ocasião da análise da denúncia apresentada pelo Ministério Público nos autos 0754241-28.2021.8.07.0016 foi reconhecida a incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para o processamento da ação penal ao ser identificado que o apontado delito não ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero, oportunidade em que foi igualmente registrada a ausência de representação da indicada ofendida como condição de procedibilidade para o processo (id 108670522). Dessa forma, como as medidas protetivas de urgência são providências exclusivas dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e foi identificada a incompetência deste Juízo em razão da matéria REVOGO as medidas protetivas estabelecidas nestes autos por ausência de fundamento para a manutenção delas.” (ID 30818551, p. 48/9). A Lei Maria da Penha (L. 11.340/06) foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). A vítima relatou que, em 12.10.21, o padrasto a ameaçou com um facão. Residem no mesmo lote, ele mora na casa dos fundos. Disse que o padrasto foi companheiro de sua mãe, falecida em 2016, durante 5 anos. Ele faz uso de bebida alcóolica e drogas. Relata histórico de violência doméstica contra sua mãe, tendo ela registrado ocorrência e requerido medidas protetivas. E contra a vítima ele fez ofensas morais, sem registro de ocorrência. No dia dos fatos, por volta das 2 horas e 30 minutos, o padrasto, embriagado, iniciou confusão com outra moradora do lote. Quando foi ver o que acontecia, ele a ameaçou com uma faca de açougueiro. Disse que ele costuma intimidar as pessoas que moram no lote com o objeto. Telefonou para o namorado, que foi ao local. Chamaram a polícia, o que resultou na prisão do padrasto. Policial militar condutor do flagrante disse que foram chamados, por volta das 3 horas da manhã, para atender situação de violência doméstica. Ao chegarem ao local, a vítima estava do lado de fora e o padrasto trancado em casa com uma faca na mão. Ele não soltou o objeto e fugiu. Foi preso na casa vizinha (ID 30818551, p. 9/10). Namorado da vítima disse que recebeu telefonema dela relatando o ocorrido. Quando chegou ao local, o agravante estava com uma faca na mão e gritava que ia “furar todo mundo”, chegando a aproximar a faca da barriga da vítima (ID 30818551, p. 8). José Augusto Alves Damascena negou ter ameaçado a vítima. Disse ter direitos sobre o imóvel e a faca era para cortar frango (ID (ID 30818551, p. 11). Em audiência de custódia, foi-lhe concedida a liberdade provisória, impondo-se-lhe as medidas protetivas de: “a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a vítima; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros” (ID 30044339, p. 70). Medidas protetivas pressupõem indícios concretos de risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida que indiquem a necessidade urgente de sua proteção. Os depoimentos da vítima e das testemunhas – relatando a ameaça do réu com faca – revelam situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, vez que a motivação do crime foi exclusivamente intimidar a vítima, que se encontra em situação de vulnerabilidade. A vítima necessita de proteção estatal. As medidas protetivas de urgência deferidas, de afastamento do lar, proibição de contato e de aproximação com a vítima se fazem necessárias, principalmente porque a ofendida mora no mesmo lote que o ofensor. Certo é que a integridade física da vítima está em risco, o que justifica as medidas protetivas de urgência. Embora o MM. Juiz do 2o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília tenha declinado da competência para o Juizado Especial de Brasília, há viés de gênero na conduta do ofensor que justifica manter as medidas protetivas em favor da vítima, ao menos até que recebido o inquérito policial pelo MM. Juiz do Juizado Especial de Brasília. Demonstrado que a aproximação do ofensor representa risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da vítima, recomenda-se sejam reestabelecidas as medidas protetivas deferidas em favor dessa. Defiro a liminar e restabeleço as medidas protetivas fixadas na decisão de ID 30818551, p. 34/8. Comunique-se. Requisitem-se informações. Intime-se o interessado para apresentar resposta (art. 236, § único, do RITJDFT). A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES